Tribunal: STF
Processo: MS 38153
Classe: MS
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de mandado de segurança impetrado por FAROL PRODUÇÕES ARTÍSTICAS LTDA. no qual se aponta como autoridade coatora a Comissão Parlamentar de Inquérito do Senado Federal - denominada CPI da Pandemia, com base nos seguintes fatos e fundamentos jurídicos:
a) desde a sua constituição, em 2004, a impetrante já foi responsável por incontáveis produções voltadas à publicidade, e artísticas, envolvendo discos de artistas renomados, bem como a produção de jingles inesquecíveis, tais como o hit da campanha do Pão de Açúcar “O que você faz pra ser feliz?;
b) seus sócios Filipe Trielli de Almeida Marnoto e Daniel Martins Galli, que são artistas, já ocuparam cargos de relevância no setor, bem como receberam prêmios, tendo o primeiro sido presidente da Aprosom (Associação de Produtoras de Áudio) no biênio de 2014/20153 e Daniel recebeu o Prêmio Destaque Profissional de Comunicação 2016;
c) surpreendentemente, a impetrante acabou sendo atingida pela quebra indevida e ilegal de seu sigilo de dados, decretada por meio da aprovação de requerimento n. 1229/2021 pela Presidência da CPI da Pandemia de Covid, instalada em abril do corrente ano pelo fato de ser a proprietária do domínio do site Senso Incomum;
d) como se verifica, do escopo da CPI, o foco desta investigação diz respeito à conduta dos agentes públicos frente à Pandemia de Covid-19, a qual somente atingiu nosso país, em março de 2020, tendo a CPI o escopo também de apurar, em especial, o episódio envolvendo o “agravamento da crise sanitária no Amazonas com a ausência de oxigênio para os pacientes internados”, fatos estes ainda mais recentes, ocorridos entre janeiro e março de 2021; 
e) logo, a investigação não poderia recair sobre a impetrante, a qual mantém contratos de prestação de serviço de natureza artística, sem nenhum viés ideológico, o que escapa à finalidade da CPI;
f) são integralmente inverossímeis as ponderações lançadas no requerimento para quebrar o seu sigilo de dados, sendo curioso que se chegue ao ponto de afirmar que a Impetrante, pessoa jurídica de direito privado, é ou foi “assessora especial” do Poder Executivo Federal, posto que jamais poderia ser assumido por pessoa jurídica;
g) o suposto alinhamento da impetrante ao pensamento do Sr. Presidente da República, no que tange à forma de lidar com a pandemia da COVID-19, ainda que fosse verdadeira, por si só, não configuraria qualquer ilícito;
h) é a própria Constituição, e a ordem democrática, que garante: (a) “todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza” (art. 5.º, caput); (b) “a livre manifestação do pensamento” (art. 5.º, inc. IV); (c) a inviolabilidade da “liberdade de consciência” (art. 5.º, inc. VI); (d) “ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política” (art. 5.º, inc. VIII); (e) “é livre a expressão de atividade intelectual, artística, científica e de comunicação, independentemente de censura ou licença” (art. 5.º, inc. IX). ;
i) o Pacto de São José da Costa Rica (Decreto n. 678/1992), ou Convenção Americana de Direitos Humanos, da qual o Brasil é signatário, tendo status de supralegalidade, estabelece, logo no artigo 1.º, que “os Estados-Partes nesta Convenção comprometem-se a respeitar os direitos e liberdades nela reconhecidos e a garantir seu livre e pleno exercício a toda pessoa que esteja sujeita à sua jurisdição, sem discriminação alguma por motivo de raça, cor, sexo, idioma, religião, opiniões políticas ou de qualquer outra natureza, origem nacional ou social, posição econômica, nascimento ou qualquer outra condição social”;
j) ainda que o requerimento tivesse trazido qualquer notícia ou afirmação supostamente falsa de autoria da Requerente, o que não o fez, o fato é que o próprio conceito de fake News é bem controverso (afinal, quem teria o poder de dizer o que é Fake News?), sendo objeto de ponderação pelos próprios Ministros deste Colendo Supremo Tribunal Federal a forma como o assunto deveria ser tratado, a fim de não se referendar inadmissível censura;
k) ademais, os fatos considerados na motivação da quebra de sigilo advieram da imprensa e a Impetrante não é sequer investigada no bojo da CPI, pressuposto imprescindível para se determinar a quebra do sigilo de dados, estando ausentes os requisitos autorizadores, entre eles a utilidade e a proporcionalidade; 
l) qualquer ato restritivo de diretos deve vir embasado em um conceito de justa causa (proibição de excesso), arrimado em um juízo de adequação, proporcionalidade e necessidade da medida, mormente em se tratando de tomada de medida com cunho restritivo de direito constitucional;
m) a ilegalidade ainda ganha contornos maiores, pois a impetrante foi afetada única e exclusivamente por prestar serviços para um dos portais de comunicação alvos, identificado como de direita, ou supostamente alinhado ao Presidente, sendo que, por este efeito cascata, ou presunção qualificada ao quadrado, acabou sendo vítima do ato ilegal;
n) no que tange a estes dados, a Autoridade não faz qualquer recorte quanto ao período solicitado ou ao menos especifica os dados que deverão ser encaminhados, sendo certo que as quebras de sigilo abrangem período superior ao da crise causada pela Pandemia da COVID-19.
Postula-se, assim, com fulcro no art. 7, inc. III, da Lei 12.016/2019, bem como no artigo 5.º, inc. XXXV, da Constituição Federal, a concessão de liminar para suspensão da quebra de dados decretada no requerimento n. 1229, pela Presidência da CPI da Pandemia de Covid.
No mérito, pleiteia-se a concessão da segurança para, em caráter definitivo, anular a decisão manifestamente ilegal, que aprovou o requerimento n. 1229, de 2021, proferida pela Autoridade Coatora, por parte da Comissão Parlamentar de Inquérito da Pandemia de Covid-19, do Senado Federal, determinando a quebra indevida do sigilo de dados da impetrante.
As informações solicitadas foram devidamente prestadas pelo Presidente da Comissão Parlamentar de Inquérito CPI da Pandemia.
É relatório. Decido.
Inicialmente, observo que se admite como legítimo o controle jurisdicional pelo STF, em sede de mandado de segurança, de atos de Comissões Parlamentares de Inquérito constituídas no âmbito do Congresso Nacional ou no de qualquer de suas Casas, uma vez que, enquanto projeção orgânica do Poder Legislativo da União, nada mais [são] senão a longa manus do próprio Congresso Nacional ou das Casas que o compõem(MS nº 23.452/RJ, Rel. Min. Celso de Mello , Tribunal Pleno, DJ de 12/5/2000), não havendo violação ao princípio da separação de Poderes quando [o STF] intervém para assegurar as franquias constitucionais e para garantir a integridade e a supremacia da Constituição, neutralizando, desse modo, abusos cometidos (MS nº 25.668/DF, Rel. Min. Celso de Mello , Tribunal Pleno, DJ de 4/5/2006).
Dessa perspectiva, assento a competência originária do STF para julgamento deste mandamus.
Por outro lado, o certo é que deferimento de medida liminar, em mandado de segurança, somente se justifica em face de situações que atendam aos pressupostos constantes do art. 7°, inc. III, da Lei nº 12.016/09, ou seja, existência de fundamento relevante e possibilidade de ineficácia da ordem de segurança posteriormente concedida.
Acerca do tema dos autos, a jurisprudência da Corte firmou-se no sentido de que as Comissões Parlamentares de Inquérito são dotadas de poder investigatório, ficando assentado que devem elas, a partir de meros indícios, demonstrar a existência concreta de causa provável que legitime a quebra do sigilo (MS nº 24.217/DF, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Maurício Correa , DJ de 18.10.2002)
É o que se extrai do julgamento Plenário do MS nº 23.452/DF, Relator o Ministro Celso de Mello , DJ de 16/2/2001, in verbis :
- O sigilo bancário , o sigilo fiscal e o sigilo telefônico (sigilo este que incide sobre os dados/registros telefônicos e que não se identifica com a inviolabilidade das comunicações telefônicas) - ainda que representem projeções específicas do direito à intimidade, fundado no art. 5º, X, da Carta Política - não se revelam oponíveis, em nosso sistema jurídico, às Comissões Parlamentares de Inquérito, eis que o ato que lhes decreta a quebra traduz natural derivação dos poderes de investigação que foram conferidos, pela própria Constituição da República, aos órgãos de investigação parlamentar.
As Comissões Parlamentares de Inquérito, no entanto, para decretarem, legitimamente, por autoridade própria , a quebra do sigilo bancário, do sigilo fiscal e/ou do sigilo telefônico, relativamente a pessoas por elas investigadas, devem demonstrar, a partir de meros indícios, a existência concreta de causa provável que legitime a medida excepcional ( ruptura da esfera de intimidade de quem se acha sob investigação), justificando a necessidade de sua efetivação no procedimento de ampla investigação dos fatos determinados que deram causa à instauração do inquérito parlamentar, sem prejuízo de ulterior controle jurisdicional dos atos em referência ( CF , art. 5º, XXXV).
As deliberações de qualquer Comissão Parlamentar de Inquérito, à semelhança do que também ocorre com as decisões judiciais ( RTJ 140/514), quando destituídas de motivação, mostram-se írritas e despojadas de eficácia jurídica, pois nenhuma medida restritiva de direitos pode ser adotada pelo Poder Público sem que o ato que a decreta seja adequadamente fundamentado pela autoridade estatal. (RTJ 173/808 grifos do autor).
Estabelecidas essas premissas, passo ao exame do caso concreto e, para tanto, reproduzo a fundamentação exarada nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora:
31. Nos termos da justificação constante do Requerimento n. 1035, de 2021, aprovado pelo colegiado em 30 de junho de 2021, as diligências investigativas já procedidas pela Comissão apontaram para “(...) a existência de um "gabinete do ódio", que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho.” 
32. Assim, o colegiado entendeu haver indícios de que o impetrante seria protagonista em atos de divulgação de conteúdos falsos, os quais se revestem de especial gravidade no âmbito das ações governamentais de combate à pandemia da COVID-19. 
33. Diante do recebimento de tais evidências pela CPI da Pandemia, não restou ao Colegiado outra alternativa senão a apuração detalhada dos fatos levantados, o que somente se faria possível por intermédio da quebra dos sigilos do impetrante, consoante seguintes termos extraídos da justificação do Requerimento nº 01228, item 106, de 2021, de autoria dos Senadores RENAN CALHEIROS e HUMBERTO COSTA:
Os depoimentos colhidos até o presente momento, somados às informações e aos documentos disponibilizados a esta Comissão Parlamentar de Inquérito, apontam existência de um "gabinete do ódio", que defendia a utilização de medicação sem eficácia comprovada e apoiava teorias como a da imunidade de rebanho.
Conforme notícias recentes divulgadas na grande mídia, a referida pessoa é protagonista na criação e/ou divulgação de conteúdos falsos na internet, classificada até mesmo como verdadeira “militante digital”, por sua intensa atuação na escalada da radicalização das redes sociais por meio de fake news. 
A pessoa contra quem se busca a quebra e a transferência de sigilo é (ou foi) assessora especial do Poder Executivo. Porém atua no chamado “gabinete do ódio”, como a imprensa vem denominando. Segundo consta, a mencionada pessoa está instalada próxima ao Presidente, em sintonia com seus assessores diretos, com objetivo de executar estratégias de confronto ideológico e de radicalização dos ataques nas redes sociais contra adversários. 
Ainda de acordo com as notícias, o grupo composto também pela pessoa qualificada influenciou fortemente na radicalização política adotada pelo Palácio do Planalto, interferindo e influenciando ações políticas por meio da divulgação de informações falsas em redes sociais.
Além de tudo, a pessoa envolvida com as investigações desta CPI pode ser uma das mais conhecidas propagadoras de fakenews na internet. Com efeito, sua atuação como redatora de conteúdo é questionada, investigada e perquirida desde o início do mandato do Presidente Jair Bolsonaro, por conta de inúmeras notícias falsas veiculadas em páginas específicas, outrossim, distribuídas a esmo por meio de grupos em aplicativos de mensagens. 
Aquela pessoa também ficou conhecida por atuar durante a campanha eleitoral de 2018, próxima ao então candidato Jair Bolsonaro, seus filhos, correligionários e apoiadores. Segundo notícias da imprensa, tendo como principal característica a prática da divulgação de notícias falsas e usando extrema hostilidade para seus adversários, incluindo políticos e jornalistas. 
Portanto, trata-se da quebra e transferência de sigilos de pessoa conhecida pela imprensa, pelo público em geral da internet e por grande parcela da população brasileira, como atuantes na fabricação e divulgação de conteúdo falso, cujos dados telefônicos e telemáticos serão extremamente proveitosos para a avaliação desta Comissão Mista e essenciais para as conclusões deste Colegiado. 
34. Além disso, vale lembrar que a investigação sobre possíveis atos governamentais que possam ter promovido o uso de medicamentos não indicados pelos órgãos oficiais aptos a expedir recomendações sobre o tratamento da Covid-19 constitui matéria de interesse primário da CPI da Pandemia e da própria população em geral. 
35. Por essa razão, o incentivo do Governo Federal a tratamentos sem qualquer comprovação de eficácia no combate à Covid-19 foi um dos temas expressamente abordados na justificação do Requerimento nº 1371, de 2021, aprovado na ocasião da instalação da CPI da Pandemia: Já no início da pandemia da Covid-19, o Governo Federal tentou impedir que os entes federados pudessem tomar medidas para diminuir o ritmo de propagação do vírus, como o isolamento social, o uso de máscaras e álcool em gel. Após decisão do Supremo Tribunal Federal garantir a autonomia dos entes e reafirmar que o cuidado com a saúde é uma competência comum, o Governo Bolsonaro parece ter optado por lavar as mãos e se omitir, incentivando até mesmo tratamentos sem nenhuma evidência científica, além de atrapalhar os esforços dos prefeitos e governadores. (grifo nosso) 
36. Desse modo, a aprovação do Requerimento nº 1229, de 2021, reveste-se de plena legitimidade, tendo em vista a objetividade da justificação apresentada - no que se refere aos indícios de atuação do investigado na divulgação de fake news -, assim como a comprovada correlação entre os objetivos da CPI e o objeto da diligência. 
37. Ressalte-se que o requerimento impugnado constitui documento público e seu conteúdo foi regularmente apreciado pelos parlamentares, restando aprovado por maioria de votos, já que a medida se mostrou essencial aos trabalhos da comissão. 
38. Assinale-se, ainda, que o Regimento Interno do Senado Federal, em seu art. 412, consagra, dentre os princípios básicos que conferem legitimidade à atividade parlamentar, o pressuposto da decisão colegiada, segundo o qual as medidas propostas no âmbito legislativo devem ser apreciadas coletivamente, respeitando-se as normas relativas ao quórum de membros do Parlamento necessário à aprovação de proposições. 
Nessa conjuntura, cumpre ressaltar que “[a] fundamentação exigida das Comissões Parlamentares de Inquérito quanto à quebra de sigilo bancário, fiscal, telefônico e telemático não ganha contornos exaustivos equiparáveis à dos atos dos órgãos investidos do ofício judicante” (MS nº 24.748, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Marco Aurélio , DJ de 29/9/04).
In casu, colhe-se das informações prestadas a existência de elementos objetivos, vinculados ao objeto da investigação, oriundos de notícia divulgada pela imprensa, de que a impetrante teria sido responsável pela confecção e divulgação de conteúdos falsos, o que teria contribuído para a disseminação de tratamentos sem comprovação científica para o tratamento da COVID-19. 
Afirmou-se, ainda, entre outras circunstâncias, que: a) sua atuação como redatora de conteúdo é questionada, investigada e perquirida desde o início do mandato do Presidente Jair Bolsonaro, por conta de inúmeras notícias falsas veiculadas em páginas específicas, outrossim, distribuídas a esmo por meio de grupos em aplicativos de mensagens; b) a investigação sobre possíveis atos governamentais que possam ter promovido o uso de medicamentos não indicados pelos órgãos oficiais aptos a expedir recomendações sobre o tratamento da Covid-19 constitui matéria de interesse primário da CPI da Pandemia e da própria população em geral.
Na linha desse entendimento, não vislumbro, neste juízo preliminar, prática de abuso de poder ou ilegalidade da deliberação parlamentar efetuada por meio do Requerimento nº 1229, de 2021, quanto ao seu objeto.
Como bem pontuado pela e. Min. Cármen Lúcia no MS n. 38.144, cujo objeto envolve questão análoga à presente, 
Os direitos e garantias fundamentais, a todos assegurados e que têm de ser respeitados nos termos constitucionalmente estabelecidos, não são biombos impeditivos da atuação legítima e necessária do poder estatal, no desempenho de suas atividades legítimas, necessárias e exercidas nos limites juridicamente definidos. Seriam incontroláveis juridicamente atividades ilícitas se se retirassem, dos órgãos estatais de controle, apuração e investigação, os meios necessários a sua atuação eficiente.
O Estado de Direito existe para garantir a atuação legítima, proba e eficaz de todos em benefício da sociedade. O sistema jurídico não pode se enfraquecer em seus instrumentos, o que fragilizaria os direitos dos cidadãos. Não se pode manter conduta ilegítima de quem quer que seja, retirando-se dos órgãos estatais os instrumentos viabilizadores de apuração e de depuração do que contrarie a legislação vigente. 
No tocante ao aspecto temporal, porém, assiste razão à impetrante, pois, embora não se tenha especificado, nas informações, qual seria o período das quebras de sigilo, foram mencionados fatos que envolvem a impetrante em datas e eventos anteriores à crise gerada pela Pandemia da COVID-19, como, por exemplo, sua atuação na campanha presidencial de 2018. 
Logo, neste juízo perfunctório, inerente aos pedidos de natureza cautelar, consideram-se ilegítimas as medidas investigativas incompatíveis e desvinculadas do objeto da CPI, criada por meio dos Requerimentos nº 1371, de 2021, e nº 1372, de 2021, com a finalidade de apurar fatos relacionados às ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da pandemia da COVID-19 no Brasil, bem como no agravamento da crise sanitária no Estado do Amazonas. 
Com efeito, os fatos investigados pela Comissão Parlamentar de Inquérito, nos termos do § 3º do art. 58 da Constituição Federal, circunscrevem-se ao período da calamidade pública causada pela Pandemia de Covid-19, cujo reconhecimento formal pelo Estado brasileiro deu-se com a publicação do Decreto Legislativo nº 6, publicado em 20 de março de 2020, sendo este, portanto, o termo inicial para que se determinem, de forma legítima, as mencionadas quebras de sigilo telefônico e telemático. 
Sob esse ângulo, o Ministro Edson Fachin, ao apreciar a Medida Cautelar no Mandado de Segurança 38114, bem asseverou que “a extensão do período de quebra para alcançar informações “desde o início de 2018” extrapola o objeto da Comissão Parlamentar de Inquérito, instaurada especificamente para apurar “as ações e omissões do Governo Federal no enfrentamento da Pandemia da Covid-19 no Brasil”. São, portanto, informações extemporâneas e, assim, impertinentes ao objeto da CPI, devendo ser o seu sigilo preservado” (decisão publicada no DJe de 04/08/2021).
Outra medida a ser observada pela autoridade apontada como coatora diz respeito à absoluta confidencialidade dos dados obtidos por meio das quebras de sigilo, o qual deverá ser preservado pela Comissão, nos termos do art. 144 do RISF, de modo que os dados e informações obtidos a partir das quebras de sigilo somente poderão ser acessados, em sessão secreta, e se guardarem efetiva pertinência com o objeto da apuração legislativa.
Observe-se que não há, até o presente momento, notícia de quebra desse dever por parte da autoridade apontada como coatora. 
Portanto, defiro parcialmente o pedido liminar, para que o termo inicial da quebra de sigilo determinada pela CPI da Pandemia, em relação à impetrante, seja o dia 20 de março de 2020.
Comunique-se o inteiro teor desta decisão à autoridade coatora, solicitando-lhe as informações complementares no prazo de lei.
Com ou sem informações, vista à Procuradoria-Geral da República para manifestação.
Ciência à Advocacia-Geral da União, na forma da lei.
Publique-se. Intime-se.
Brasília, 25 de agosto de 2021.
Ministro Dias Toffoli
Relator